Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS EM BENEFÍCIO DE MENOR. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do genitor no polo passivo de cumprimento de sentença, porque apenas a genitora assinou o contrato de prestação de serviços educacionais. Ao apreciar o pedido liminar, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o genitor possui legitimidade para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença decorrente da ação monitória aparelhada com contrato de prestação de serviços educacionais, ainda que apenas a genitora figure como responsável financeiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pais são solidários na responsabilidade pela educação dos filhos menores, conforme disposição dos arts. 22 e 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. O genitor possui legitimidade extraordinária para ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença decorrente de ação monitória instruída com contrato de prestação de serviço educacional inadimplido, ainda que não tenha figurado no título executivo, em razão de sua responsabilidade solidária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.